Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-15.2019.8.11.0034
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001050-15.2019.8.11.0034 - COMARCA DE DOM AQUINO
APELANTE(S): MARCIO VIEIRA DIAS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO